Tribunal: STF
Processo: RMS 21478
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
Promoção a Segundo Tenente, postulada,  por  Suboficiais  da
reserva remunerada da Aeronáutica, com suposto fundamento nas Leis n.
288-48 e n. 2.370-54.
         Segurança corretamente indeferida, pelo  Tribunal  "a  quo",
porquanto não preenchidos pelos interessados, quando da revogação das
citadas leis,  os  requisitos  necessarios  a  sua  passagem  para  a
inatividade.
         Recurso a que se nega, portanto, provimento.